Tribunal: TJMT
Processo: 1022099-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022099-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (AGRAVANTE), ANA MARCIA LIMA ZERI - CPF: 795.915.151-20 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
P
ARA SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – LEILÃO EXITOSO REALIZADO ANTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – ATO JURÍDICO PERFEITO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO
ULTRA PETITA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – OMISSÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXITOSO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de todos os leilões extrajudiciais relativos ao imóvel matriculado sob nº 14.177 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.

2.
Fato relevante. A agravante, terceira interessada, arrematou o imóvel em leilão extrajudicial realizado em 06/05/2025, pelo valor de R$ 395.000,00, com pagamento da comissão do leiloeiro no valor de R$ 19.750,00, 46 dias antes da decisão agravada.

3.
A agravada omitiu deliberadamente ao juízo a informação sobre o leilão exitoso, tendo informado sistematicamente apenas os leilões frustrados anteriores realizados em 17/01/2024, 18/01/2024, 05/11/2024, 03/12/2024 e 14/01/2025.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada, ao determinar genericamente a suspensão de "todos os leilões extrajudiciais", pode atingir leilão exitoso já realizado anteriormente; (
ii
) analisar se a decisão extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, configurando julgamento ultra petita; e (
iii
) examinar se os direitos do arrematante de boa-fé devem ser preservados, mesmo diante de eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, configurando julgamento
ultra petita
, com violação ao art. 492 do CPC, pois a ação originária impugnava especificamente os leilões frustrados realizados entre 2024 e janeiro de 2025, jamais questionando o leilão exitoso de 06/05/2025.

6.
A arrematação realizada em 06/05/2025 constitui ato jurídico perfeito, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
.

7. O leilão extrajudicial de 06/05/2025 observou integralmente o devido processo legal estabelecido pela Lei 9.514/97, com publicação regular do edital, respeito aos prazos legais e condução por leiloeiro oficial devidamente habilitado.

8. A agravante participou do certame confiando na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na ausência de qualquer impedimento judicial conhecido, configurando-se como terceira adquirente de boa-fé.

9. A omissão deliberada da agravada em informar ao juízo sobre o leilão exitoso de 06/05/2025 configura violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual, consagrados nos
arts
. 5º e 6º do CPC.

10. Eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário, preservando-se os direitos do arrematante de boa-fé, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência que determina genericamente a suspensão de leilões extrajudiciais não pode atingir leilão exitoso já realizado anteriormente à decisão, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. 2. Configura julgamento
ultra petita
a decisão que extrapola os limites do pedido formulado na inicial, atingindo ato jurídico não impugnado especificamente pela parte autora. 3. O arrematante de boa-fé em leilão extrajudicial regularmente realizado merece proteção jurídica, não podendo ser prejudicado por eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial,
os quais devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANE DE LIMA MARTINS
,
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial nº 1000057-09.2024.8.11.0024, ajuizada por
ANA MARCIA LIMA ZERI
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar
"a suspensão de todos os leilões extrajudiciais, a abstenção de prática de quaisquer atos atentatórios à posse da requerente sobre o referido bem, determinando que apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias da cientificação, planilha de débito atualizada, bem como determinou a averbação da presente ação na matrícula n. 14.177, a fim de dar publicidade aos terceiros sobre a existência da demanda."

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
ser
terceira interessada na condição de arrematante de boa-fé do imóvel objeto da ação, tendo participado regularmente de leilão extrajudicial exitoso realizado em 06/05/2025, pelo valor de R$ 395.000,00, com pagamento da comissão do leiloeiro no valor de R$ 19.750,00 e assinatura da respectiva ata de arrematação
.

Afirma que a
agravada omitiu deliberadamente ao juízo a informação sobre o leilão exitoso de 06/05/2025, tendo informado sistematicamente apenas os leilões frustrados anteriores realizados em 17/01/2024, 18/01/2024, 05/11/2024, 03/12/2024 e 14/01/2025, induzindo o magistrado em erro sobre a situação fática real
.

Ressalta que
a
decisão agravada, proferida 46 dias após a realização do leilão exitoso, extrapolou os limites do pedido da parte autora, caracterizando julgamento
ultra petita
, com violação ao art. 492 do CPC, atingindo indevidamente ato jurídico perfeito e acabado, protegido pelo art. 5º, XXXVI da Constituição Federal
.

Salienta que h
ouve perda superveniente do objeto da ação originária quanto aos leilões frustrados, tornando juridicamente impossível a anulação de leilões que não produziram efeitos práticos
.

Aduz que e
ventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário, preservando-se os direitos do arrematante de boa-fé;

Verbera que a
conduta da agravada caracteriza litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) e violação aos deveres de cooperação e lealdade processual (
arts
. 5º e 6º do CPC).

Foi deferida liminar recursal (ID. 298019891)
para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID
.
304391394.

Em decisão de ID
.
312721383, foram indeferidos os pedidos adicionais formulados pela agravante no ID
.
304510870, relativos à continuidade regular dos atos de leilão extrajudicial, baixa de restrições junto ao Banco Santander e ao Cartório de Registro de Imóveis, inclusão do Banco Santander como terceiro interessado e cancelamento da audiência designada no processo de origem.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão agravada, que determinou genericamente
"a suspensão de todos os leilões extrajudiciais"
relativos ao imóvel matriculado sob nº 14.177 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, pode atingir leilão exitoso já realizado em 06/05/2025, portanto, 46 dias antes da prolação da decisão (21/06/2025).

Da análise dos autos,
constata-se
que a ação originária foi ajuizada em 11/01/2024 por ANA MARCIA LIMA ZERI em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando anular o procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados para os dias 17/01/2024 e 18/01/2024, sob alegação de vícios procedimentais, notadamente a ausência de notificação pessoal para purgação da mora.

Durante o trâmite processual, a autora informou sistematicamente ao juízo as datas dos leilões frustrados realizados em 17/01/2024, 18/01/2024, 05/11/2024, 03/12/2024 e 14/01/2025, demonstrando conhecimento pleno da necessidade de comunicar eventos relevantes ao processo.

Contudo, em 06/05/2025, foi realizado leilão extrajudicial exitoso do mesmo imóvel, conduzido pelo Leiloeiro Wesley Oliveira Ascanio (JUCESP nº 1137), através da empresa Taba Leilões, devidamente autorizado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., no qual a agravante participou regularmente e sagrou-se arrematante pelo valor de R$ 395.000,00, cumprindo integralmente todas as obrigações editalícias, inclusive com o pagamento da comissão do leiloeiro no valor de R$ 19.750,00.

Ocorre que a autora/agravada omitiu deliberadamente
a informação
ao juízo sobre o leilão exitoso ocorrido em 06/05/2025, mantendo o magistrado em erro sobre a real situação fática, o que culminou com a decisão agravada proferida em 21/06/2025, determinando genericamente "a suspensão de todos os leilões extrajudiciais" do imóvel em questão.

Pois bem.

Primeiramente,
constata-se
que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, configurando julgamento
ultra petita
, com violação ao art. 492 do CPC, que estabelece:
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado"
.

Isso porque
,
a ação originária impugnava especificamente os leilões frustrados realizados entre 2024 e janeiro de 2025, jamais questionando o leilão exitoso de 06/05/2025, que ocorreu posteriormente ao ajuizamento e não foi objeto de pedido específico de suspensão ou anulação.

A linguagem genérica utilizada na decisão ("todos os leilões extrajudiciais") demonstra clara extrapolação dos limites objetivos da demanda, atingindo ato jurídico não controvertido pelas partes.

O princípio da adstrição ou congruência impõe que os limites da lide sejam delineados a partir do pedido e da causa de pedir, sendo defeso ao julgador os extrapolar, sob pena de proferir decisão
extra
ou
ultra petita
.

Ademais, a arrematação realizada em 06/05/2025 constitui ato jurídico perfeito, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ter sido realizada sob a vigência de lei que a autorizava, com implemento de todas as condições necessárias para sua eficácia.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. Esta proteção constitucional alcança não apenas leis posteriores, mas qualquer ato estatal, incluindo decisões judiciais que pretendam retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.

No caso em análise, o leilão extrajudicial de 06/05/2025 observou integralmente o devido processo legal estabelecido pela Lei 9.514/97, com publicação regular do edital, respeito aos prazos legais e condução por leiloeiro oficial devidamente habilitado.

A agravante participou do certame confiando na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na ausência de qualquer impedimento judicial conhecido. Esta confiança legítima merece proteção integral do ordenamento jurídico.

A decisão agravada, proferida 46 dias após a consumação da arrematação, pretende retroagir para atingir ato jurídico perfeito, violando frontalmente a garantia constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de proteger o terceiro adquirente de boa-fé em leilões extrajudiciais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DOMÍNIO COMPROVADO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL QUE ADVÉM DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM. EVENTUAIS VÍCIOS DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO ATINGEM O DIREITO DO REQUERENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (TJ-PR 0054163-06.2023.8.16.0000 Santo Antônio da Platina,
Relator.: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEMANDA DE ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE NÃO PREJUDICA A IMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. [...] A mera propositura da demanda, visando anular a consolidação de propriedade do imóvel em favor do agente financeiro que, após, alienou o bem em leilão extrajudicial, não possui o condão de prejudicar a ação de imissão de posse originária, ajuizada pelo adquirente de boa-fé, na medida em que, acaso julgada procedente aquela demanda, poderá ser resolvida em perdas e danos em desfavor da instituição financeira." (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1416105-57.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024).

Outro ponto relevante diz respeito à conduta processual da agravada, que omitiu deliberadamente informar ao juízo sobre o leilão exitoso de 06/05/2025, induzindo o magistrado a decidir com base em quadro fático propositalmente incompleto.

O art. 5º do CPC estabelece que
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé",
princípio que foi flagrantemente violado pela conduta omissiva da agravada.

A cooperação processual, consagrada no art. 6º do CPC, exige não apenas a abstenção de condutas desleais, mas também a contribuição ativa para o esclarecimento dos fatos e a correta aplicação do direito. A omissão sobre o leilão exitoso representa grave violação ao dever de cooperação, pois privou o magistrado de informação essencial para a análise da tutela pleiteada.

Por fim, verifico que eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário (Banco Santander), preservando-se os direitos da arrematante de boa-fé.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece regime claro de responsabilização em casos de vícios no procedimento de execução extrajudicial: a responsabilidade recai exclusivamente sobre o credor fiduciário, preservando integralmente os direitos de terceiros adquirentes de boa-fé.

Se comprovadas irregularidades na notificação ou no procedimento de leilão, a agravada poderá pleitear indenização diretamente contra a instituição financeira, sem prejudicar a arrematação já consumada.

Esta sistemática protege simultaneamente os direitos do devedor originário e do terceiro adquirente, impedindo bis in idem. A responsabilização do Banco Santander por eventuais vícios procedimentais preserva adequadamente os direitos de todas as partes envolvidas.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, excluindo de seus efeitos o leilão extrajudicial realizado em 06/05/2025, preservando integralmente a eficácia da arrematação realizada pela agravante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026